Tribunal: TJMT
Processo: 1000895-58.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000895-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.933.239/0001-80 (AGRAVANTE), NEI SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 866.854.491-87 (AGRAVANTE), JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), FJ COMERCIO CEREAIS EIRELI - ME - CNPJ: 08.533.599/0001-30 (AGRAVADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), LUIZ APARECIDO PEREIRA ALVES - CPF: 048.876.881-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1000895-58.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA - EPP e outros

AGRAVADO: FJ COMÉRCIO CEREAIS EIRELI – ME.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA, INICIADA COMO PEDIDO CAUTELAR DE ARRESTO EM CARÁTER ANTECEDENTE. LIMINAR DE ARRESTO DEFERIDA.
PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E
NULIDADE DE DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO.
PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 309 DO CPC/15. DESCABIMENTO. PRAZO QUE SE INICIA A PARTIR DA EFETIVAÇÃO DA TUTELA CAUTELAR E NÃO DO PRIMEIRO ATO CONSTRITIVO. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO ARTIGO 308 DO CPC/15. PRECEDENTES DO STJ.
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA INSTÂNCIA RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O recurso que expõe os fatos discutidos no feito e apresenta as razões do pedido recursal de reforma da sentença observa o princípio da dialeticidade recursal.

2.

Considera-se adequadamente fundamentada a decisão que expõe as razões pelas quais, determinado entendimento jurídico foi aplicado ao caso.

3.

Na tutela cautelar em caráter antecedente, a contagem do prazo decadencial de trinta (30) dias para a apresentação da ação principal somente se inicia quando efetivada a tutela cautelar, ou seja, quando cumprida integralmente a medida e não de sua concessão. Inteligência do artigo 308 do CPC/15 e precedentes do STJ.

4.

Não é possível a análise em sede recursal, por meio do agravo de instrumento, de matéria que não tenha sido apreciada pelo Juízo de primeiro grau, sob pena supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição -
Preliminar acolhida
- Recurso não conhecido.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1000895-58.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA - EPP e outros

AGRAVADO: FJ COMÉRCIO CEREAIS EIRELI – ME.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto pelos agravantes
COOPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA-EPP e Outros, objetivando a reforma de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, que, nos autos da ação de execução para entrega de coisa incerta c/c pedido de tutela cautelar antecedente de n. 1020434-86.2020.8.11.0041, proposta por FJ COMÉRCIO CEREAIS EIRELI – ME,
indeferiu a pretensão dos executados de ver extinta a ação

(id. 104619156 - págs. 1/5 – PJE 1ª instância).

Apontam que o Juízo singular ao lançar a decisão agravada, inobservou o regramento procedimental disciplinado às tutelas cautelares requeridas em caráter antecedente, colocando em xeque o princípio do contraditório, que, além de uma garantia constitucional, é dos elementos basilares do processo. Defendem que o
decisum
é nulo, pois viola a disposição do artigo 489, §1º, IV do CPC.

Sustentam a ocorrência de decadência do direito da ação, uma vez que, existindo a concessão de múltiplas medidas cautelares, o mencionado termo inicial, para o ajuizamento da ação principal, conta-se a partir do primeiro ato constritivo.

Alegam que não se mostra possível o arresto sobre o volume de 45.846 (quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e seis) sacas de soja, quando se há uma determinação de egrégio TJMT, claramente afirmando por contrário. Destarte, havendo decisão que suspendeu os atos de constrição executados nos autos n.º 1000527-31.2020.8.11.0040, impraticável estão o arresto determinado.

Afirmam o excesso de penhora, pois a constrição sobre o bem imóvel já se encontra efetivada, tendo, inclusive, sido lavrado o respectivo termo de penhora e depósito, contudo, algo que não foi sobrepesado é que o valor da propriedade penhorada é suficiente para satisfazer a dívida aqui discutida.

Forte em tais argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o
decisum
invectivado. No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental para reconhecer a ineficácia da medida liminar concedida em favor do agravado e, por consequência, decretar a extinção do feito.

O requerimento de concessão de gratuidade de justiça foi indeferido (id. 158178665). Preparo recursal recolhido (id. 159708653).

Liminar indeferida (id. 159708653).

Em contrarrazões, o agravado, suscita preliminarmente a ofensa ao principio da dialeticidade recursal. No mérito, refuta
in totum
os argumentos (id. 162903197).

Da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, sobreveio aos autos, interposição de agravo interno pelos agravantes (id. 162993178).

Contraminuta do agravado rebatendo os argumentos, requerendo o desprovimento do recurso (id. 172658182).

Julgamento do agravo interno,
por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “por unanimidade, desproveu o recurso (id. 179296676)”.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cézar Fachone, manifestando pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial, (id. 202506682).

Sem mais a relatar.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1000895-58.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA - EPP e outros

AGRAVADO: FJ COMÉRCIO CEREAIS EIRELI – ME.

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE RECURSAL.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

O agravado suscita a ausência de dialeticidade recursal, argumentando que os agravantes não impugnaram especificamente a decisão recorrida.

O art.
1.010
,
II
e
III
, do CPC, exige que, na petição recursal do agravo de instrumento, conste a "exposição do fato e do direito", bem como sejam apresentadas "as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade", respectivamente.

No presente caso, analisando detidamente a petição recursal, verifica-se que os agravantes insurgiram-se pontualmente contra a decisão do Juízo singular.

Os argumentos formulados pelos agravantes visam o reconhecimento da inobservância do procedimento da tutela em caráter antecedente, sob o fundamento de sua intempestividade pois, a ação principal fora ajuizada após o prazo de 30 (trinta) dias.

Logo, ao analisar o presente recurso, verifica-se que a peça recursal impugna a decisão recorrida, restando caracterizada a dialeticidade recursal.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

VOTO PRELIMINAR -
NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os agravantes suscitam preliminar de nulidade da decisão por falta de fundamentação, sob o argumento que a decisão recorrida quedou-se
inerte acerca das demais teses trazidas pelos agravantes, quais sejam da ausência de comprovação do arresto efetuado nos autos nº 1000527-31.2020.8.11.0040, suspensão dos atos expropriatórios executados da referida demanda, bem como a penhora da fazenda Sulinese ser suficiente para satisfazer a dívida.
Entretanto, razão
não
lhe assiste na preliminar arguida.

É sabido que, o art. 93, IX, da
Constituição Federal
, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentação das decisões, elemento essencial que lhes confere legitimidade e sem o qual são consideradas nulas do ponto de vista jurídico.

Atento ao mandamento constitucional, o legislador processual civil descreveu de maneira pormenorizada as situações em que uma decisão judicial é considerada não fundamentada. Assim dispõe o art.
489
,
§ 1º
, do
CPC
:

No caso dos autos, entendo que o MM. Juiz
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão,
in verbis
:

(...)

Quanto ao início da contagem, a medida cautelar foi deferida parcialmente, houve pedido de reconsideração e foi concedida integralmente.

O argumento de que se inicia a contagem do prazo a partir da efetivação da primeira medida constritiva não encontra guarida no entendimento do STJ.

(...)

Portanto, não há que se falar em extinção.

Desta forma, trata de Ação de Execução para Entrega de Coisa que não comporta sentença de mérito, sendo descabida a especificação de provas e pedido de julgamento antecipado da lide.

Conforme consta da Carta Precatória devolvida, a parte executada foi citada para em 15 dias efetivar a entrega do milho, objeto da execução para entrega e não o fez.

Não consta que tenha sido efetivado o arresto de grãos deferido após o pedido de reconsideração.

Por outro lado, foi penhorado imóvel FAZENDA SULINENSE III, matrícula 10.723, 1º Ofício – Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de São José do Rio Claro, localizada no Município de NOVA MARINGÁ/MT, e a parte exequente pleiteia a avaliação. Ocorre que uma vez ajuizada Ação de Execução para Entrega de Coisa, não havendo a entrega, o prosseguimento de medidas cautelares de arresto e penhora de outros bens, que não o produto que deveria ter sido entregue, configuram meios de o credor satisfazer seu crédito resultante da obrigação de entrega inadimplida.

Para tanto, deve ocorrer a conversão da execução de obrigação de entrega de coisa em execução por quantia certa. Portanto, primeiramente deve a parte exequente proceder à conversão da Ação de Execução de Entrega de Coisa em Ação de Execução por Quantia Certa, apresentando memória discriminada do resultado da conversão em espécie, para depois pleitear conversão de arresto em penhora e avaliação.(...).

Assim, a ausência de fundamentação não pode ser confundida com o inconformismo dos agravantes, em razão de decisão contrária à sua pretensão.

Desse modo,
rejeito a preliminar suscitada no recurso
.

VOTO PRELIMINAR –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O agravado arguiu a possibilidade de haver supressão de instância, caso a matéria discutida no presente agravo seja examinada por esta Instância Revisora.

Isso porque, segundo o agravado, este instrumento foi interposto com fundamento na ausência de comprovação do arresto, efetuado nos autos de n.
1000527-31.2020.8.11.0040, bem como da necessidade de suspensão dos atos expropriatórios e do excesso de penhora, e
que ainda não foram analisados pelo d. Juízo
a quo.

Com razão o agravado.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu este Sodalício, mutatis mutandis:

"[...] SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA [...] Não podem ser objeto de apreciação pela instância revisora questões ainda não analisadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição." (
Agravo de Instrumento nº 1.0142.14.002974-5/001
,
Relator: Des. Vicente de Oliveira Silva, 10ª Câmara Cível, julgamento em 20/02/2018, publicação da sumula em
02
/
03
/
2018
)
.

"[...] NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA [...] É vedada a análise, pela instância revisora, de matéria não apreciada pelo magistrado singular, sob pena de supressão de instância. [...]".
(
Agravo de Instrumento nº 1.0027.10.216956-5/008
, Relator: Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, julgamento em 20/02/2018, publicação da sumula em
02
/
03
/
2018
)
.

Portanto, não é possível a apreciação por este Tribunal das matérias suscitadas, já que elas não foram objeto de manifestação pelo d. Magistrado singular.

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A insurgência em exame volta-se exclusivamente contra a decisão que determinou o prosseguimento do feito.

Pois bem.

Inicialmente, mister se faz constar que o prazo de 30 (trinta) dias para ajuizamento da ação principal inicia-se da data da efetivação da medida cautelar, e não a partir da mera concessão da liminar ou do primeiro ato constritivo, consoante o disposto no artigo 308, do CPC,
verbis
:

“Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.”

Infere-se da redação do artigo 308, do CPC, que a contagem do prazo para formular o pedido principal, se inicia a partir da efetivação da tutela cautelar, ou seja, do cumprimento integral da medida, o que não ocorreu.

Assim leciona Carreira Alvim:

“A concessão e
efetivação da tutela cautelar
, em caráter antecedente,
impõe ao autor o ônus processual de formular o requerimento do pedido principal no prazo de trinta dias
, sendo esse prazo preclusivo, não permitindo dilatação, a não ser em virtude de justa causa (art. 223, caput) (...). Na contagem dos prazos em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os úteis (art. 219, caput), com a exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento (art. 224, caput), salvo se esses dias forem não úteis, caso em que serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, bem assim se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica (art. 224, § 1º). Essas normas devem ser observadas também no procedimento urgente cautelar. (Comentários ao novo Código de Processo Civil: Lei 13.105/15. Vol. 4. 2ª ed. Curitiba: Juruá, 2017).

Eis o magistério de Marcus Vinicius Rios Gonçalves a respeito do tema:

(...)
A satisfatividade é o critério mais útil para distinguir a tutela antecipada da cautelar.
As duas são provisórias e podem ter requisitos muito assemelhados, relacionados à urgência ou evidência. Mas somente a primeira tem natureza satisfativa, permitindo ao juiz que já defira os efeitos que, sem ela, só poderia conceder no final.
Na cautelar, o juiz não defere, ainda, os efeitos pedidos, mas apenas determina uma medida protetiva assecurativa, que preserva o direito do autor, em risco pela demora no processo.
Tanto a tutela antecipada quanto a cautelar podem ser úteis para afastar uma situação de perigo de prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Mas diferem quanto à maneira pela qual alcançam esse resultado: enquanto a primeira afasta o perigo atendendo ao que foi postulado, a segunda o afasta tomando alguma providência de proteção. Imagine-se, por exemplo, que o autor corra um grave risco de não receber determinado valor. A tutela satisfativa lhe concederá a possibilidade de, desde logo, promover a execução do valor, em caráter provisório, alcançando-se os efeitos almejados, que normalmente só seriam obtidos com a sentença condenatória. Já por meio de tutela cautelar, o autor pode arrestar bens do devedor, preservando-os em mãos de um depositário para, quando obtiver sentença condenatória e não houver recurso com efeito suspensivo, poder executar a quantia que lhe é devida.
A tutela cautelar não antecipa os efeitos da sentença, mas determina uma providência que protege o provimento, cujos efeitos serão alcançados ao final.”
(GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito Processual Civil Esquematizado. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 721-722).

É importante esclarecer que o art. 308 do CPC fala em “
efetivada a tutela cautelar”
, exigindo que ocorra a efetivação total. Se houver uma efetivação parcial ou ausência de efetivação, como foi o caso, o prazo de 30 (trinta) dias, sequer começa a ser contado.

Aliás, sobre idêntico tema, confira os arestos do STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
PEDIDO CAUTELAR ANTECEDENTE
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. SEQUESTRO DE VÁRIAS SACAS DE SOJA. PEDIDO PRINCIPAL.
TRINTÍDIO LEGAL. TERMO INICIAL CONTADO DO EFETIVO CUMPRIMENTO DA MEDIDA
.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário a pretensão da parte.
3. O cumprimento parcial da tutela de urgência não tem o condão de fazer com que o prazo de 30 (trinta) dias comece a fluir para a formulação do pedido principal. A medida somente poderá ter eficácia depois do seu total implemento. 4. Recurso especial parcialmente provido.”

(STJ - Resp.: 1954457 GO 2020/0024833-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJE 11/11/2021).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CAUTELAR PREPARATÓRIA. PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. DATA DA EFETIVAÇÃO DA LIMINAR.
PRECEDENTES.

1. O prazo para a propositura da ação principal conta-se a partir da efetivação da medida cautelar preparatória pleiteada e não da respectiva intimação

(...)"
.
(STJ AgRg. no Resp. 1410830/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2018, DJe 02/06/2018).

No mesmo sentido vem decidindo este Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE
– ALEGAÇÃO QUE A AÇÃO PRINCIPAL NÃO FOI APRESENTADA NO TRINTÍDIO LEGAL (30 DIAS) – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 309 DO CPC/15 – DESCABIMENTO –
NÃO CUMPRIMENTO DA MEDIDA - PRAZO QUE SE INICIA A PARTIR DA EFETIVAÇÃO DA TUTELA CAUTELAR E NÃO DA SUA CONCESSÃO
– INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO ARTIGO 308 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO
. Na tutela cautelar em caráter antecedente, a contagem do prazo decadencial de trinta (30) dias para a apresentação da ação principal somente tem início quando efetivada a tutela cautelar, ou seja, quando cumprida integralmente a medida e não de sua concessão. Inteligência do artigo 308 do CPC/15. -
(N.U 1012831-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO
– PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL – REJEITADA – PARTE SUCUMBENTE NA PRETENSÃO – T
ERMO INICIAL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL – EFETIVO CUMPRIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR
–
EXTINÇÃO DO ARRESTO – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO.
O recurso merece ser interposto quando a decisão produzir efeitos desfavoráveis à parte que, segundo a doutrina, corresponde ao interesse recursal, um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso. Não há como iniciar a contagem do prazo para a propositura da ação principal apenas com o cumprimento parcial da medida cautelar."
(TJMT - Ap 102989/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 08/07/2015).

Logo, conforme se verifica, a norma legal e pacífica jurisprudência, refere expressamente que a contagem do prazo se inicia da data da efetivação da medida cautelar, e não do primeiro ato constritivo, conforme se faz crer os agravantes.

Assim, correta a decisão singular que deixou de acolher o pedido dos agravantes para extinguir a medida cautelar de arresto.

Com estas considerações,
DESPROVEJO
o recurso,

mantendo inalterada a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024